Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-07.2022.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004805-07.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELI DE SOUZA KRAPF - CPF: 956.655.100-25 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), GERMANO DE SOUZA KRAPF - CPF: 029.076.460-28 (APELANTE), JOAO GABRIEL KRAPF - CPF: 048.422.931-10 (APELANTE), JOAO PEDRO OLIVEIRA KRAPF - CPF: 046.436.111-70 (APELANTE), VITORIA CAVALHEIRO KRAPF - CPF: 052.625.310-08 (APELANTE), ESPÓLIO DE RAUL KRAPF registrado(a) civilmente como RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (APELADO), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAUL KRAPF registrado(a) civilmente como RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO), ESPÓLIO DE RAUL KRAPF registrado(a) civilmente como RAUL KRAPF - CPF: 189.774.720-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILIO ALVES MACIEL - CPF: 028.000.980-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), RENATA DE OLIVEIRA DAS CHAGAS - CPF: 028.482.300-70 (ADVOGADO), ANA PAOLA SELVA - CPF: 016.661.540-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO FALECIDO. AJUIZAMENTO PREMATURO POR CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de inventário n.º 1004805-07.2022.8.11.0040, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer litispendência com o inventário n.º 5001168-61.2022.8.21.0020, ajuizado anteriormente por credor do espólio na Comarca de Palmeira das Missões/RS. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem da ação extinta, com base no art. 48 do CPC, alegando que o foro competente é o do último domicílio do falecido, Sorriso/MT, e que a abertura do inventário foi requerida tempestivamente pelos herdeiros, dentro do prazo legal de dois meses após a abertura da sucessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o foro competente para processar e julgar o inventário do falecido; (
ii
) estabelecer se há litispendência entre o inventário ajuizado pelos herdeiros e aquele proposto anteriormente por credor do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 48 do CPC estabelece que o foro competente para o inventário é o do último domicílio do autor da herança, sendo subsidiária a regra da situação dos bens apenas na ausência de domicílio certo.

Embora o falecimento tenha ocorrido em Palmeira das Missões/RS, restou comprovado nos autos que o domicílio do de
cujus era em Sorriso/MT, conforme certidão de óbito e domicílio eleitoral, atraindo a aplicação da regra de competência absoluta do art. 48 do CPC.

O inventário ajuizado pelos herdeiros em Sorriso/MT foi protocolado em 17/05/2022, dentro do prazo de dois meses previsto no art. 611 do CPC, considerando a data do falecimento em 17/03/2022, afastando a alegação de inércia.

A legitimidade concorrente do credor prevista no art. 616, VI, do CPC apenas se configura após o decurso do prazo legal de dois meses sem iniciativa dos herdeiros, não sendo válida a propositura de inventário por credor apenas três dias após o óbito.

Sendo absolutamente incompetente o juízo da Comarca de Palmeira das Missões/RS, não se configura a litispendência alegada, razão pela qual é nulo o processo ali instaurado e indevida a extinção do inventário em Sorriso/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É competente para o inventário o foro do último domicílio do autor da herança, conforme art. 48 do CPC.

A legitimidade concorrente do credor para requerer inventário somente se configura após o decurso do prazo legal de dois meses sem iniciativa dos herdeiros.

Não há litispendência quando a ação anterior é proposta por parte ilegítima em juízo absolutamente incompetente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 48, 485, V, 611, 615 e 616, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI n.º 0091972-15.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.08.2016, DJE 16.08.2016;

TJMT, AI n.º 1001999-56.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021, DJE 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1004805-07.2022.8.11.0040
.

apelante
(S):
ESPÓLIO DE RAUL KRAPF
.

APELADO(S):
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE RAUL KRAPF
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de
Inventário n
º
.
1004805-07.2022.8.11.0040
,
nos termos do

artigo 485, V, do CPC
, julgou extinto o feito
, sem resolução do mérito
,
por ocorrência de litispendência com os autos n°
.
5001168-61.2022.8.21.0020, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS.

(
ID
262499313
).

Irresignad
o
,
o
espólio
apelante
alega, em síntese, a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, argumentando que o foro competente para processar e julgar o inventário é o do último domicílio do falecido, no caso, a Comarca de Sorriso/MT, nos termos do art. 48 do CPC.

Sustenta que os herdeiros requereram a abertura do inventário tempestivamente, dentro do prazo de
0
2
(dois)
meses após a abertura da sucessão, conforme
arts
. 611 e 615 do CPC, ao contrário do que afirmou o credor que ingressou com o inventário em Palmeira das Missões/RS

(ID
262499319
).

Embora intimado, o terceiro interessado
EDILIO ALVES

MACIEL,

deixou de apresentar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
280786890
– fls. 212
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID
266220765
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Raul
Krapf
, representado pelo inventariante João Gabriel
Krapf
e demais herdeiros, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu o processo de inventário n° 1004805-07.2022.8.11.0040 sem resolução do mérito, reconhecendo a litispendência com os autos n° 5001168-61.2022.8.21.0020, em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS.

Na inicial, os herdeiros de Raul
Krapf
, falecido em 17/03/2022, requereram a abertura do inventário e a nomeação do herdeiro João Gabriel
Krapf
como inventariante, peça que foi recebida em 07/06/2022, sendo o inventariante nomeado e assinado o termo de compromisso em 09/06/2022 (
ID
262499290
– fls. 54
).

Ocorre que, em 28/02/2023, o Sr.
Edilio
Alves Maciel se manifestou nos autos informando ser credor do espólio e ter ajuizado, em 21/03/2022, ação de inventário perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmeira das Missões/RS, tendo sido nomeado como inventariante judicial naqueles autos. Alegou, assim, ocorrência de litispendência e pugnou pela extinção do presente feito (
ID
262499298
– fls. 73/
88
).

Os herdeiros impugnaram a alegação de litispendência, sustentando ser o foro de Sorriso/MT competente por ser o domicílio do falecido, independentemente do local do óbito. Destacaram, ainda, que o pedido do credor em 21/03/2022 teria sido prematuro, já que observaram o prazo
legal para a abertura do inventário (ID
262499301
– fls. 91/98)
.

A douta sentença recorrida, contudo, acolheu a pretensão do credor e extinguiu o processo com fulcro no art. 485, V, do CPC, por litispendência com os autos de Palmeira das Missões/RS.

O espólio e os herdeiros apelaram, alegando, em síntese: (i) ocorrência de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de Sorriso/MT, argumentando que o foro competente para processar o inventário é o do último domicílio do falecido, no caso, Sorriso/MT, nos termos do art. 48 do CPC; (
ii
) os herdeiros requereram tempestivamente a abertura do inventário, dentro do prazo de
2 meses previsto nos
arts
. 611 e 615 do CPC, não havendo procrastinação a justificar a iniciativa prematura do credor perante o juízo de Palmeira das Missões/RS.

Pois bem.

A
questão cinge-se em definir qual é o foro competente para processar e julgar o inventário de Raul
Krapf
, ou seja, se o da Comarca de Sorriso/MT ou o da Comarca de Palmeira das Missões/RS.

Quanto à matéria, o
art. 48 do Código de Processo Civil dispõe, de forma clara, que o foro de domicílio do autor da herança, é o competente para o inventário
;
subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo
. Senão vejamos:

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I -
o
foro de situação dos bens imóveis;

II -
havendo
bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio
.

Da
análise dos autos
, verifica-se que o falecido Raul
Krapf
, embora tenha vindo a óbito em Palmeira das Missões/RS, onde estava para tratamento médico, possuía domicílio na cidade de Sorriso/MT,
tanto que seu domicílio eleitoral tanto era na referida comarca, conforme se infere d
a certidão de óbito
(ID
262499256
– fls. 10)
.

Não se trata, portanto, de mera circunstância do local do óbito, mas da indicação clara de que Sorriso/MT era o efetivo domicílio do falecido, o que atrai a aplicação da regra de competência estabelecida no art. 48 do CPC.

Apenas para registro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISUM QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRA COMARCA - IRRESIGNAÇÃO - NÃO CABIMENTO -
FORO DO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É competente para o processamento do inventário o foro em que o de cujus era domiciliado. O fato de constar na certidão de óbito outra localidade não implica por si só no deslocamento da competência quando os documentos juntados aos autos demonstram que ele residia na comarca onde encontram-se todos os bens que deixou.

(N.U 0091972-15.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016,
Publicado
no DJE 16/08/2016)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA – ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão agravada não analisou as questões referentes à suspeição alegada pelos agravados, nem mesmo o pedido de habilitação de herdeiros no inventário, a análise de tais pedidos por este Tribunal implicaria em supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, o que não se pode admitir.

É competente para o processamento do inventário o foro do último domicílio do autor da herança, a teor do que estabelece o artigo 48, caput, do Código de Processo Civil
. Evidenciado o domicílio da falecida no Município de Barra do Garças quando do falecimento, é no Foro da Comarca respetiva onde deve tramitar a ação de inventário.

Decisão de declínio da competência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001999-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 01/09/2021)

Nesse contexto, a Comarca de Sorriso/MT é efetivamente o foro competente para processar e julgar o inventário de Raul
Krapf
, uma vez que era essa sua última residência e domicílio no território nacional, atraindo a aplicação do art. 48 do CPC.

Por outro lado,
certo é que, no caso,
o pedido do credor para a abertura do inventário em Palmeira das Missões/RS foi feito de forma prematura, isto é, antes de transcorrido o prazo legal de
0
2
(dois)
meses assegurado aos herdeiros para tomarem as providências iniciais
, consoante disposto nos artigos
611 e 615 do CPC
. “
Verbis
”:

Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte.

Art. 615.
O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio
, no prazo estabelecido no art.
611.

Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança
.

Com efeito, conforme se verifica da própria certidão de óbito, Raul
Krapf
veio a falecer em 17/03/2022
(ID
262499256 -
fls. 10). Por sua vez, o
inventário em Sorriso/MT foi ajuizado em 17/05/2022
(ID
262499255
– fls. 06)
pelos herdeiros, portanto, dentro do prazo legal de
0
2
(dois)
meses após a abertura da sucessão.

Logo, não se pode considerar que os herdeiros permaneceram inertes, dando azo à iniciativa prematura do credor
perante o juízo de Palmeira das Missões em 21/03/2022
, isto é, 03 (três) dias após o falecimento do autor da herança.

Até porque,
após transcorrido o prazo de
0
2
(dois)
meses sem a iniciativa dos herdeiros,
é que se
abrirá a legitimidade concorrente do credor para requerer a abertura do inventário
, nos termos do art.
616, VI, do CPC
:

Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente:

I -
o
cônjuge ou companheiro supérstite;

II -
o
herdeiro;

III - o legatário;

IV -
o
testamenteiro;

V -
o
cessionário do herdeiro ou do legatário;

VI -
o
credor

do herdeiro, do legatário ou
do autor da herança
;

[...].

Como se vê, d
ecorrido
“
in albis
”
o prazo para a abertura do inventário, tem legitimidade concorrente qualquer interessado, inclusive o credor do herdeiro
, de modo que
o ajuizamento de inventário por credor do espólio, naquela comarca, ofende a regra de competência absoluta prevista no art. 48 do CPC.

Nesse contexto,
sendo absolutamente incompetente o juízo da Comarca de Palmeira das Missões/RS
, deve ser considerado
nulo o ajuizamento do inventário pelo credor perante o Juízo de Palmeira das Missões/RS, não h
avendo
que se falar em litispendência em relação ao presente feito, ajuizado tempestivamente pelos herdeiros perante o juízo competente
, qual seja, último domicílio do autor da herança na Comarca de Sorriso/MT
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença
recorrida e determinar o prosseguimento do inventário perante este juízo, com a intimação do inventariante para apresentar as primeiras declarações, caso ainda não o tenha feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025